Tribunal: TJSP
Processo: 0030057-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030057-06.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente MARCELO RODRIGO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030057-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 27.194 RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 0030057-06.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
IMPETRANTE/PACIENTE: MARCELO RODRIGO DO NASCIMENTO
EXECUÇÃO PENAL. Prisão domiciliar. Concessão. Ausência de pleito
deduzido no juízo de origem. Writ não conhecido.

Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de MARCELO RODRIGO DO NASCIMENTO sob alegação de
que ele está sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 1aVara
das Execuções Criminais da comarca de Araçatuba.
Segundo consta da impetração, o paciente cumpre pena privativa
de liberdade em regime fechado pela prática de um homicídio consumado e um
tentado.
Menciona que seu quadro clínico requer cuidados e que corre
risco de morrer devido à pandemia do COVID-19.
Insurge-se contra essa situação.
Sustenta o impetrante/paciente, em síntese, a necessidade da
prisão domiciliar em decorrência do risco de contágio do vírus COVID-19, ou,
ainda, devido ao fato do mesmo ser do grupo de risco (diabetes, pressão alta,
carência no funcionamento do fígado, obesidade mórbida, problemas no
coração, dificuldades respiratórias, e já teve por três vezes tuberculose).
Argumenta, que para o não agravamento de situação de
contaminação pandêmica dentro de ambiente fechado sob responsabilidade do
Estado (CDPs ou presídios), adequada é a imposição da liberdade ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030057-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
colocação dele Paciente em regime domiciliar.
Menciona que se trata de estado de necessidade, ao que se
percebe, pois quer se salvar de perigo concreto atual (pandemia).
Diante disso, requer, liminarmente, a expedição de alvará de
soltura a favor do paciente reconhecendo o direito à prisão domiciliar ante os
riscos de saúde causados pela COVID-19. No mérito, pleiteia a convalidação do
pedido liminar.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo, manifesta-
se a douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ e, se
conhecido, pela denegação da ordem (fls. 19/25).
É o relatório.
A douta Autoridade, ora coatora, informou que o paciente cumpre
pena privativa de liberdade, em regime fechado, na Penitenciária de
Mirandópolis pela prática do crime de homicídio qualificado, cujo término de
cumprimento de pena está previsto para o dia 04 de janeiro de 2026. Por fim,
destacou inexistir pedido de prisão domiciliar deduzido no juízo de origem.
O presente writ não comporta conhecimento, porquanto não foi
deduzido pedido de prisão domiciliar junto ao Juízo de origem.
Logo, eventual apreciação do pleito neste ensejo, acarretaria
vedada supressão de instância.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.

ALEX ZILENOVSKI Relator